Tribunal: TJSP
Processo: 1001401-11.2023.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência dos pedidos iniciais - Recurso do autor - Preliminar de nulidade rejeitada - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Inversão do ônus probatório objeto do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 - O réu não trouxe aos autos qualquer prova segura da existência da relação jurídica entre

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de improcedência dos pedidos iniciais - Recurso do autor - Preliminar de nulidade rejeitada - Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - Inversão do ônus probatório objeto do art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 - O réu não trouxe aos autos qualquer prova segura da existência da relação jurídica entre as partes - Juntada de termos gerais de contrato sem identificação e assinatura do anuente - Prints de telas do sistema interno insuficientes para demonstrar a relação contratual, uma vez que produzidos unilateralmente - Supostas faturas de cartão de crédito trazidas pelo réu que sequer refletem o valor exigido do autor e que datam dos anos de 2011 até 2014, ou seja, estariam prescritas, não havendo como se concluir que se referem ao valor exigido - Ônus da prova do requerido, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC) - Débito inexigível e cobrança excluída - Danos morais que não se verificam in re ipsa, pela simples cobrança de dívida inexistente, sendo necessário que a parte consumidora comprove a existência de efetivo prejuízo, fosse através de cobranças excessivas e vexatórias relacionadas ao débito, fosse através da demonstração concreta de que houve a anotação de seu nome em cadastro de proteção ao crédito - Sucumbência recíproca - Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência do débito apontado pelo autor, determinando-se, por conseguinte, a exclusão da cobrança.